Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. ABUSIVIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Barretos/SP, local de residência da parte agravante/exequente.
2. Fatos relevantes. (i) trata-se de ação em fase de liquidação para posterior cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1); (ii) a parte autora ajuizou a presente ação perante o e. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, o qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Barretos/SP, local de residência do autor; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está correto (ou não) o controle judicial a respeito da abusividade da eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de justificativa à modificação dacompetênciaterritorial de foro (CPC, art. 63, “caput”) não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal. Nesse sentido, é abusiva a propositura de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que autoriza a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, § 5o).
5. A parte autora/exequente, ora agravante, apresenta domicílio em Barretos/SP, localidade em que o Banco do Brasil S.A. (parte ré/agravada) possui agências bancárias e com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça.
6. A “eleição de foro” para tramitar a demanda executória (sem justificação) da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação poderia estar afastada da boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), pois não guardaria pertinência com o domicílio ou a residência das partes ou com o local da obrigação, o que convergiria ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção”.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, inc. XXXVII e LIII, 93, inc. XIII, e 96, inc. I; CPC, arts. 5°, 42, 44, 62 e 63, §§ 1o a 5o; Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.639/MG; TJDFT, acórdão 2025160, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 8.8.2025; 1971672, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 6.3.2025.